Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. APREENSÃO DO BEM EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. BEM DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido (TOYOTA/Hilux, cor vermelha, ano/modelo 2019/2019), encontrado na posse de investigados durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito de operação policial que apura crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O apelante alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do bem, emprestado a um dos investigados, e requer sua restituição ou, subsidiariamente, a nomeação como fiel depositário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido pode ser restituído ao apelante antes do trânsito em julgado da ação penal; e (ii) estabelecer se é possível a nomeação do apelante como fiel depositário do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de bem apreendido depende da ausência de interesse do objeto para a instrução processual, conforme arts. 118 a 124 do CPP.
4. O veículo foi apreendido em contexto de investigação de tráfico de drogas, estando vinculado aos fatos delituosos e ainda relevante para o esclarecimento da dinâmica criminosa.
5. A existência de quatro chaves do veículo na residência dos investigados, onde foi apreendido, gera dúvida quanto à alegação de empréstimo eventual, exigindo apuração em sede de instrução.
6. A jurisprudência do TJDFT veda a restituição de bens com indícios de uso em crimes de tráfico antes da sentença final, mesmo quando há alegação de boa-fé do proprietário.
7. A nomeação como fiel depositário também se mostra inviável, pois o bem permanece relevante para o processo penal e sua destinação deve ser definida após a instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A restituição de bem apreendido em investigação por tráfico de drogas somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença penal, quando não mais interessar ao processo. 2. A alegação de boa-fé do proprietário não afasta, por si só, a vinculação do bem ao fato delituoso, sendo necessária apuração em sede de instrução. 3. A nomeação de fiel depositário é incabível quando o bem apreendido permanece relevante para a instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 121, 122, 124; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1986796, 0748494-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.04.2025. TJDFT, Acórdão no 1999185, 0702692-82.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22.05.2025.